Tribunal: TJES
Processo: 5006304-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6304-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MOACIR MACHADO FIM

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -
INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - PROVA EMPRESTADA SEM VALOR PROBATÓRIO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
O
bserv
a-se
que o laudo pericial apresentado apenas atesta que o agravante encontra-se incapacitado para as tarefas laborais, mas não discute
ou propõe análise acerca
do nexo causal entre a doença do agravante e a
ofício
por ele praticado. Assim, entend
e-se
que ainda
se faz
necessário maior aprofundamento processual para
averiguar a existência do nexo causal e, consequentemente, a necessidade de concessão de benefício previdenciário.

2 -
É
cediço que a prova emprestada pode ser utilizada como subsídio para o deferimento de antecipação de tutela sem dilação. Entretanto, quando essa produção não cumprir os requisitos do devido processo legal perde o seu valor probatório.

3 -
A
presente análise,
deve se limitar à discussão acerca da existência ou não dos pressupostos para o deferimento da liminar; tudo o mais, é matéria que constitui o mérito da ação de origem, cuja análise compete ao juízo de origem, não podendo ser aqui examinada, sob pena de indesejável supressão de instância.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso
.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006304-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOACIR MACHADO FIM
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6304-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MOACIR MACHADO FIM

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -
INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

MOACIR MACHADO FIM
,
contra a r. decisão proferida pelo
1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que,
nos autos
da
AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
-
processo

nº
0006003-75.2019.8.08.0011
,
movido
em face do

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -
INSS
,

indeferiu

o pedido de concessão de
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez
em caráter provisório.

Em suas razões (Id. nº
1
841886
)
o
a
gravante
pugna
pela reforma do
decisum
alegando,
em síntese:
(
I
)
o j
uízo
a quo
errou na interpretação dos fatos e dos documentos acostados a inicial
;
(
II
)
a p
rova pericial emprestada é suficiente para o deferimento da Tutela de Urgência.

Nesse contexto, requer que
o presente recurso seja
conhecido e provido,
de forma que a d
ecisão
r
ecorrida
seja reformada
e, por conseguinte,
seja
determina
da
a imediata concessão e implementação do benefício previdenciário de Auxílio-
d
oença até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este
j
uízo.

Ademais, requer que seja atribuído efeito ativo ao recurso interposto,
nos termos do art. 1.019
do CPC. Justifica seu intento alegando que
a manutenção da r. decisão
agravada
, na sua essência, traz consigo o
periculum in mora
,
visto que o
indeferimento da Tutela de Urgência impõe ao Agravante risco de completa inanição, pois não possuí nenhuma fonte de renda e
se encontra
sem qualquer condição de retorno as suas atividades laborais.

Por fim
,
informa
que
está evidente
o
fumus boni iuris
, uma vez
que foi atestada pela perícia (prova emprestada)

a incapacidade laboral do agravante.

D
ecisão ID 1926793, indeferindo o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
02
de
junho
de 202
2
.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6304-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MOACIR MACHADO FIM

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -
INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por

MOACIR MACHADO FIM
,
contra a r. decisão proferida pelo
1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que,
nos autos
da
AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
-
processo

nº
0006003-75.2019.8.08.0011
,
movido
em face do

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -
INSS
,

indeferiu

o pedido de concessão de
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez
em caráter provisório.

Em suas razões (Id. nº
1
841886
)
o
a
gravante
pugna
pela reforma do
decisum
alegando,
em síntese:
(
I
)
o j
uízo
a quo
errou na interpretação dos fatos e dos documentos acostados a inicial
;
(
II
)
a p
rova pericial emprestada é suficiente para o deferimento da Tutela de Urgência.

Nesse contexto, requer que
o presente recurso seja
conhecido e provido,
de forma que a d
ecisão
r
ecorrida
seja reformada
e, por conseguinte,
seja
determina
da
a imediata concessão e implementação do benefício previdenciário de Auxílio-
d
oença até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este
j
uízo.

Ademais, requer que seja atribuído efeito ativo ao recurso interposto,
nos termos do art. 1.019
do CPC. Justifica seu intento alegando que
a manutenção da r. decisão
agravada
, na sua essência, traz consigo o
periculum in mora
,
visto que o
indeferimento da Tutela de Urgência impõe ao Agravante risco de completa inanição, pois não possuí nenhuma fonte de renda e
se encontra
sem qualquer condição de retorno as suas atividades laborais.

Por fim
,
informa
que
está evidente
o
fumus boni iuris
, uma vez
que foi atestada pela perícia (prova emprestada)

a incapacidade laboral do agravante.

D
ecisão ID 1926793, indeferindo o pedido liminar.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Isto posto, procedendo a análise do contexto fático descrito pel
o
recorrente, fixo o meu entendimento na presente fase processual no sentido de
que
n
ão
estão p
resentes a conjugação dos requisitos para fins de implementação do efeito ativo
,
conforme passo a expor.

Primeiramente, insta frisar que, de acordo com o dispositivo 42, da Lei nº 8.213/91,
a
aposentadoria por invalidez
pressupõe que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Noutro ponto, vale rememorar, também, que, conforme o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: a) a prova do acidente; b) a perda ou redução da capacidade de trabalho: c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ. TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1
(...)
. 2.
A teor da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrados a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, concluiu que inexiste nexo causal entre a doença incapacitante e as atividades laborativas exercidas pela parte autora, motivo pelo qual o benefício não é devida a pretendida transformação da aposentadoria por invalidez em aposentadoria acidentária. 4.
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ -
AgRg no AREsp 312.470/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015)

In casu
, v
erifico que como meio de tentar influenciar no convencimento do magistrado para o deferimento da tutela pleiteada em primeiro grau, o agravante justou aos autos prova emprestada de processo movido por ele na esfera trabalhista.

Todavia, observo que o laudo pericial apresentado apenas atesta que o agravante encontra-se incapacitado para as tarefas laborais, mas não discute
ou propõe análise acerca
do nexo causal entre a doença do agravante e a
ofício
por ele praticado.

Assim, entendo que ainda
se faz
necessário maior aprofundamento processual para
averiguar a existência do nexo causal e, consequentemente, a necessidade de concessão de benefício previdenciário.

Por fim, vale ressaltar que é cediço que a prova emprestada pode ser utilizada como subsídio para o deferimento de antecipação de tutela sem dilação. Entretanto, quando essa produção não cumprir os requisitos do devido processo legal perde o seu valor probatório.

Nesse contexto, entendo que o alegado
fumus boni iuris
, baseado na incapacidade laboral atestada pela perícia realizada nos autos do processo trabalhista (prova emprestada), encontra-se prejudicado pela ausência do contraditório.

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MÉRITO. AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. PROVA EMPRESTADA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA COMO PARTE. PROVA NÃO ADMITIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Verificando dos autos que o Juízo a quo se retratou a decisão objeto do agravo retido, é de ser julgado prejudicado o referido recurso. 2. É ônus da parte autora comprovar o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a moléstia que a acomete para o recebimento de benefício previdenciário. 3. O julgador não está adstrito ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se convincente, a descrição de seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente serão invalidados por outros elementos probatórios sólidos. 4.
A prova emprestada produzida na justiça trabalhista que teria sido favorável ao autor não se presta a fins probantes na ação de acidente de trabalho, pois somente aquela produzida sob o crivo do contraditório e, ainda, com participação da autarquia ré e, especificamente, com vistas à determinação de causas e consequências acidentárias, é que poderia ser considerada para fins de adequada decisão sobre postulação relativa a benefícios de seguro acidentário. 5. Recurso improvido
.
(TJES; Apl 0008717-76.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/06/2017; DJES 23/06/2017)

EMENTA: AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - É da Justiça Estadual a competência para processar e julgar as demandas que envolvem a concessão de benefício acidentário decorrente de acidente de trabalho (CF, art. 109, inciso I). Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta da Justiça Estadual. 2 - Para concessão do benefício de auxílio-acidente é imperiosa a comprovação do nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido. Hipótese inocorrente nos autos. 3 -
Não restando demonstrado que o problema de saúde alegado é decorrente do trabalho exercido, ou que tenha progredido no período trabalhado, é indevida a concessão de auxílio-acidente e seu respectivo pagamento. Inteligência do art. 86, da Lei nº 8.213⁄1991.
4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Apelação, 24130186687, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015
)

Ante o exposto,
nos termos das fundamentações acima aduzidas,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6304-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MOACIR MACHADO FIM

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -
INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - PROVA EMPRESTADA SEM VALOR PROBATÓRIO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
O
bserv
a-se
que o laudo pericial apresentado apenas atesta que o agravante encontra-se incapacitado para as tarefas laborais, mas não discute
ou propõe análise acerca
do nexo causal entre a doença do agravante e a
ofício
por ele praticado. Assim, entend
e-se
que ainda
se faz
necessário maior aprofundamento processual para
averiguar a existência do nexo causal e, consequentemente, a necessidade de concessão de benefício previdenciário.

2 -
É
cediço que a prova emprestada pode ser utilizada como subsídio para o deferimento de antecipação de tutela sem dilação. Entretanto, quando essa produção não cumprir os requisitos do devido processo legal perde o seu valor probatório.

3 -
A
presente análise,
deve se limitar à discussão acerca da existência ou não dos pressupostos para o deferimento da liminar; tudo o mais, é matéria que constitui o mérito da ação de origem, cuja análise compete ao juízo de origem, não podendo ser aqui examinada, sob pena de indesejável supressão de instância.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso
.

Vitória-ES, 20 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.